Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-20.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009463-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IANGELA BARBOSA DA COSTA - CPF: 051.750.231-36 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinalização no cruzamento foi a causa determinante para o acidente de trânsito, de modo a configurar a responsabilidade civil do Município.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação da culpa ou dolo, bem como do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Decisão monocrática mantida.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se deAgravo Internointerposto

contra
decisão monocrática que manteve
a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais do autor.

A parte recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
, para que os pedidos
inicia
i
s
sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares
,

Em síntese, a autora alega que no dia
09/02/2024
, trafegava com sua motocicleta pela Rua
Badie
Daud
, quando, ao cruzar com
Via
Jovenil
Sotero Borges
, colidiu

com um veículo
Gol City 1.6
, conduzido por
Cleyton de Mello Leite
. Aduz que o
acidente ocorreu devido à falta de sinalização no local, já que não havia placa de pare ou qualquer outro indicativo de preferência no cruzamento.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 44, que ao se aproximar de um cruzamento, o condutor deve adotar prudência especial, reduzindo a velocidade para garantir a segurança dos pedestres e dos veículos com preferência.

No caso em questão, a análise
as fotos juntadas ao ID
253500719
, é demonstração
de forma incontroversa que a autora não respeitou essa norma, o que resultou diretamente na colisão com o outro veículo envolvido no acidente, que atravessava o cruzamento em sua preferencial.

Além disso, ainda que alegue ausência de sinalização no local, evidencia que um outro veículo cruzou a via, o que deveria ter servido como um alerta para adotar maior cautela ao ingressar no cruzamento. No entanto, prosseguiu, contribuindo para o acidente. Dessa forma, não se pode imputar a responsabilidade ao Município pela ausência de sinalização, uma vez que a falta de prudência foi o fator determinante para a ocorrência da colisão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)

Portanto, diante da inexistência de elementos que justifiquem a inversão da responsabilidade pelo acidente, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025